Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002045-12.2016.8.11.0041
Embargante: Munir Ricardo Mali Nasr
Embargados: Espólio de Zélia Perfeito de Campos e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Munir Ricardo Mali Nasr, em face da decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial ante a incidência da Súmula n. 211/STJ (id 115260990).
O embargante aduz, em síntese, ter havido obscuridade, pois “ao pronunciar que a venda do imóvel confinante não se tratava de premissa verdadeira, o Tribunal se pronunciou a respeito da aplicação do artigo 1.297 do Código Civil, a traduzir que o tema foi enfrentado”.
Afirma que nos “embargos de declaração não se buscou clarear a questão referente à aplicação do artigo 1.297 do Código Civil já que alvo de enfrentamento no v. acórdão, mas sim tema relativo à aplicação da prescrição tratada no § 3o, IV e V, do artigo 205 do diploma civil”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, dotando-o de efeito infringente.
Recurso tempestivo (id 117636991).
A parte embargada se manifestou na petição id 118887950.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Em que pese os argumentos expendidos pelo embargante, constata-se, de plano, que a suposta obscuridade do julgado está amparada na assertiva de que teria havido o prequestionamento da questão, porquanto “no recurso de apelação se tratou do tema referente ao artigo 1.297 do Código Civil”.
Noutro giro verbal, a parte embargante não argui a obscuridade entre os elementos da própria decisão embargada, isto é, por eventual ausência de clareza na redação da minuta, porém, sustenta que ao contrário do que foi decidido, teria havido sim o prequestionamento da matéria posta nas razões do recurso especial.
No entanto, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, não sendo, pois, viável, a oposição de embargos de declaração nessa hipótese.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.
1. Conforme consta do Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.
4. In casu, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/09/2019, sendo o agravo somente interposto em 21/02/2020.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
Ante o exposto, por ser patente a pretensão de rediscussão da parte da decisão que inadmitiu o recurso por falta de prequestionamento, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça